Tribunal: TJMT
Processo: 1022147-23.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022147-23.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIANA JOSEFA LUCIA DE SOUZA - CPF: 460.226.431-04 (APELANTE), BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA - CPF: 005.887.671-58 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARIANA JOSEFA LUCIA DE SOUZA

APELADO(S):

CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS
DENTRO DA MÉDIA DO MERCADO DA ÉPOCA.
ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. MORA
NÃO DES
CARACTERIZADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário. A autora pleiteava a revisão da taxa de juros remuneratórios, a descaracterização da mora e a repetição do indébito em dobro, sob alegação de abusividade nas cláusulas contratuais de empréstimo pessoal não consignado. O contrato impugnado foi celebrado em 12/09/2022, no valor de R$ 2.048,70, a ser quitado em 11 parcelas de R$ 450,00, totalizando R$ 4.950,00. A sentença rejeitou as preliminares da ré e, no mérito, reconheceu a regularidade das cláusulas contratuais impugnadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três
questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios aplicada é abusiva; (
ii
) determinar se há fundamento para a descaracterização da mora; e (
iii
) verificar se é cabível a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, sendo necessária a demonstração de desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos do CDC e do entendimento consolidado no REsp 1.061.530/RS.

A taxa contratada encontra-se dentro da média de mercado para a modalidade de crédito pessoal não consignado, conforme dados divulgados pelo BACEN à época da contratação, não se verificando abusividade concreta.

Não se caracteriza a mora apenas pela pactuação de juros superiores à média de mercado, sendo necessária a demonstração de cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual, o que não foi comprovado no caso concreto.

Inexistente a abusividade contratual, não há valores indevidos a serem restituídos, tornando-se incabível o pedido de repetição do indébito em dobro.

A taxa anual decorre exclusivamente da capitalização mensal da taxa pactuada.

Ausente violação a dispositivos legais ou constitucionais, afasta-se o pré-questionamento suscitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A estipulação de juros remuneratórios
dentro da
taxa média de mercado
afasta
abusividade
, visto que foram
observadas as peculiaridades do contrato e do perfil do consumidor.

A ausência de abusividade nos encargos contratuais
desautoriza
a descaracterização da mora.

Não é cabível a repetição do indébito quando não comprovado o pagamento indevido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, IV e V, 39, I, 42, parágrafo único, 51, §1º; CPC,
arts
. 85, §11º, 355, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, REsp 973.827/RS, Súmula 382, Súmula 596/STF,
AgInt
no
AREsp
1015505/BA; TJMT, 1010487-03.2023.8.11.0041, 1000943-52.2021.8.11.0108, 1044810-97.2024.8.11.0041, 1010209-77.2024.8.11.0037, 1000160-24.2025.8.11.0107.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIANA JOSEFA LUCIA DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Conhecimento com Pedido de Revisão de Cláusula Contratual e Repetição do Indébito ajuizada em face de CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

A sentença recorrida assim dispôs:

Vistos, etc.

MARIANA JOSEFA LUCIA DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presenteAÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITOcontraCREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. Postulou pela justiça gratuita.Alegou que firmou contrato de empréstimo pessoal junto à instituição financeira requerida, em razão de dificuldades financeiras que enfrentava. Afirmou que, ao tentar obter cópia do contrato assinado, foi impedida de acessar o documento por completo, recebendo apenas algumas informações básicas.

Sustentou que a taxa de juros aplicada pela requerida é abusiva, alcançando patamares de 987% ao ano, muito acima das taxas praticadas no mercado, sejam em cartões de crédito, empréstimos pessoais ou empréstimos consignados,
e também
superior à taxa prevista pelo Banco Central.Informou que o contrato objeto da ação é o de nº 040400097932, assinado em 12/09/2022, no valor de R$ 2.048,70, a ser pago em 11 parcelas de R$ 450,00, totalizando R$ 4.950,00.

Requereu,
a inversão
do ônus da prova; a revisão do contrato celebrado entre as partes, com a redução das taxas de juros remuneratórios ao patamar médio praticado no mercado; a condenação da requerida na devolução em dobro do indébito; a descaracterização da mora; a condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios – id nº 196707140 – pág. 01 a 29.

A justiça gratuita foi indeferida no id nº 192367921, contudo, concedida em grau recursal e recebida a demanda no id nº 193877061.

A requerida apresentou contestação no id nº 196707140, suscitando preliminares de carência de ação por falta de interesse processual; advocacia predatória e inépcia da petição inicial.

No mérito, sustenta, em síntese, que as taxas de juros cobradas não são estipuladas de forma aleatória e possuem vínculo direto com a natureza e particularidades dos contratos celebrados com cada cliente; a "taxa média" divulgada pelo Banco Central não constitui critério bastante para se aferir suposta abusividade de juros em contratos de empréstimo pessoal; a Crefisa tem como público-alvo clientes com alto risco de crédito, geralmente com restrição de acesso ao crédito; o ônus de comprovar a abusividade é da parte autora. Pugnou pela improcedência dos pedidos – id nº 196707140 – pág. 01 a 29.

A autora apresentou impugnação à contestação no id nº 198678422), refutando as preliminares e ratificando os termos da inicial.

Os autos vieram conclusos.

É o Relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Compulsando os autos, como as razões explanadas pelas partes, denota-se que o feito independe de produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho documental e, estes já se encontram nos autos, estando o processo pronto para receber decisão, razão pela qual, julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355, I do Novo Código de Processo Civil.

É dispensável a inversão do ônus da prova, porquanto já está nos autos o(s) CONTRATO(S), dispensando outras provas ou dilação probatória entendo o processo apto para julgamento.

I – DA PRELIMINAR

Inicialmente, afasto as preliminares suscitadas pela requerida, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos do art. 330, §2º, do CPC, tendo a autora individualizado o contrato e indicado com clareza a cláusula que pretende controverter.

Ademais, está presente o interesse de agir, considerando que a autora busca revisar os juros supostamente abusivos do contrato firmado com a requerida.

Concernente à alegação de ausência de interesse de agir por possível ocorrência de fraude, ficouevidente que a autora visa a resolução das obrigações contratuais controvertidas referente ao avençado com o requerido, que consistem nas cláusulas que a parte autora pretende revisar e/ou cancelar, as quais foram devidamente discriminadas em sua peça. Mais, demonstrou o vínculo entre as partes com descontos em folha de pagamento, mais que suficiente para análise da inicial assim, rejeito.

II – DO MÉRITO E ENCARGOS

Analisando o feito, tenho que a controvérsia gira em torno da alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes, identificado pelo nº 040400097932, assinado em 12/09/2022, qual seja:

No entanto, a mera relação de consumo não autoriza, por si só, a intervenção judicial para modificar cláusulas contratuais livremente pactuadas. Para tanto, é necessário que se demonstre a efetiva abusividade da cláusula impugnada.

Vislumbra-se da simples análise dos autos, quanto aos contratos ditados na inicial, tratam de crédito pessoal, não consignado, onde as taxas de juros são altíssimas e a média de mercado variam entre o mínimo 1,31% e máxima de 21,87% ao mês, conforme site do Banco Central, senão vejamos:

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&historicotaxajurosdiario_atual_page=1&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2025-06-05

Deste modo, a aplicação de uma variável de taxa de juros entre 19,74%
a.m

e 768
,69%
a.a
, está dentro da média de mercado, não merecendo alteração.

Importante destacar que a simples comparação entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não é suficiente para caracterizar a abusividade dos juros. É preciso considerar as peculiaridades do caso concreto, tais como o perfil do cliente, as garantias oferecidas, o prazo do contrato e, principalmente, o risco da operação.

A requerida Crefisa é uma instituição financeira que atua em um nicho específico do mercado, voltado a clientes com histórico de restrição de crédito ou que representam maior risco de inadimplência, o que naturalmente implica na cobrança de taxas de juros mais elevadas.

E, a operação de crédito foi realizada na modalidade de empréstimo pessoal não consignado, sem qualquer garantia por parte da tomadora, o que eleva consideravelmente o risco assumido pela instituição financeira.

De acordo com o parecer técnico apresentado pela requerida, instituições financeiras que atuam nesse segmento específico do mercado, como a Crefisa, necessariamente operam com taxas de juros mais elevadas em comparação aos grandes bancos, justamente em razão do maior risco de inadimplência e dos custos operacionais mais elevados para a cobrança dos valores emprestados.

O percentual acima deverá ser capitalizado, considerando que assim houve avença, consoante esposado acima, pois o percentual da taxa de juros anual é superior ao mensal.

Na verdade, a parte autora quem deveria cuidar e fiscalizar sua saúde financeira, ao fazer contratação de crédito pessoal, qual seja:

Com relação ao cabimento da capitalização de juros o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo em 08.08.2010 (REsp 973.827/RS), decidiu:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário da taxa de juros superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Assim, os contratos discutidos neste feito, possuem taxa de juros superior ao duodécuplo mensal, sendo suficiente para constatar que houve previsão da capitalização de juros na forma acima determinada, sendo devida sua aplicação.

Quanto ao pedido de repetição de indébito, resta prejudicado, diante da manutenção do contrato.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
Julgo
por Resolução de Mérito, a presenteAÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITOe
NÃO ACOLHO
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil.

Isento o autor das custas, despesas processuais e honorários advocatícios por estar assistido pela Justiça Gratuita.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, após, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID. 304105853), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Abusividade da taxa de juros remuneratórios

2. Descaracterização da mora

3. Repetição do indébito

4. Pré-questionamento

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando procedentes os pedidos formulados na petição inicial, com a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, afastamento da mora, condenação da parte apelada à repetição do indébito em dobro e fixação de honorários advocatícios.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Sentença (41291725)
– PJE 1º Grau
) e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita (ID. 304739894).

Contrarrazões (ID. 304105858) pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MARIANA JOSEFA LUCIA DE SOUZA

APELADO(S):

CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de recurso de
recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, na qual a autora, ora apelante, buscava a revisão da taxa de juros remuneratórios do contrato de empréstimo pessoal firmado com a instituição financeira ré, ora apelada, sob o argumento de que seriam abusivos.

A parte Apelante, em suma, defende que a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato (76,949% ao ano) é manifestamente abusiva, pois excede em muito a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade de crédito.

Sustenta que, conforme entendimento do STJ no REsp nº 1.061.530/RS, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Argumenta, ainda, que o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios implica na descaracterização da mora e, consequentemente, no afastamento dos encargos moratórios.

Por fim, requer a repetição do indébito em dobro dos valores pagos indevidamente.

Lado outro, a parte Apelada assevera que as taxas de juros cobradas não são estipuladas de forma aleatória, mas guardam relação direta com a natureza e particularidades dos contratos celebrados com cada cliente, especialmente considerando o risco de inadimplência.

Argumenta que a taxa média divulgada pelo Banco Central não constitui critério suficiente para aferir suposta abusividade de juros em contratos de empréstimo pessoal, conforme orientação do próprio Banco Central e do STJ.

Defende que a Crefisa atua em um nicho específico do mercado, voltado a clientes com histórico de restrição de crédito, o que naturalmente implica na cobrança de taxas de juros mais elevadas.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que não houve comprovação de abusividade nas taxas de juros praticadas.

Passo à análise das teses recursais.

1. Abusividade da taxa de juros remuneratórios

A controvérsia central do presente recurso reside na alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes, identificado pelo nº 040400097932, assinado em 12/09/2022, no valor de R$ 2.048,70, a ser pago em 11 parcelas de R$ 450,00, totalizando R$ 4.950,00.

Conforme se extrai dos documentos juntados aos autos, a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato foi de 19,74% ao mês, o que equivale a 768
,
69% ao ano (com redutor) ou 23,00% ao mês, equivalente a 769
,
49% ao ano (sem redutor)
(ID.
304104980
)

No que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de
per si
, em abusividade,a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na
decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;
ii
) configuração da mora;
iii
) juros moratórios;
iv
) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min.
Luis
Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese. Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência;
ii
) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e
iii
) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do
permissivo constitucional
e também
pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009.)

Diante desse entendimento foi editada a Súmula n. 382:
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
.

Nesse sentido, julgados do STJ e TJMT:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente.
4. Agravo interno não provido”. (STJ.
AgInt
no
AREsp
1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019). Negritei.

EMENTA CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO – TAXA FIXADA DE ACORDO COM MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE – NÃO COMPROVADA – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE CADASTRO – COBRANÇA VÁLIDA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESP. nº 1251331-RS E TEMA 958 do STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), tampouco à estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar implica, de per si, em abusividade, a qual estará caracterizada se o consumidor estiver em desvantagem exagerada.
Precedente do STJ (
Resp
1.061.530/RS e Súmula 382). 2. Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa. (N.U 1010487-03.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)

No caso, não há que se falar em abusividade, visto a indicação expressa da cobrança de juros e da capitalização na forma contratada.

No caso em análise, verifico que a sentença recorrida considerou que a taxa de juros aplicada no contrato (entre 19,74% a.m. e 768,69% a.a.) está dentro da média de mercado para a modalidade de crédito pessoal não consignado
.

C
onforme divulgação no website oficial do BACEN, no Sistema Gerenciador de Séries Temporais (
http://bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico
/?
historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2022-09-06
), a taxa dos juros remuneratórios, para pessoas físicas para empréstimo pessoal – pré-fixado, encontra-se dentro dos parâmetros aplicados nos contratos
idênticos ao

sub judice
, visto que a menor taxa mensal à época era de
0,71
% e a maior
22,51
%, enquanto que a menor taxa anual é de
8,83
% e a maior
1.042,78
%.

Ressalte-se que a aparente desproporção entre a taxa mensal pactuada (19,74% a.m.) e a taxa anual correspondente (768,69% a.a.) decorre exclusivamente do regime de capitalização composta
.

No presente caso, restou pactuada
a
capitalização mensal
, sendo que
a conversão para o período anual não se limita à multiplicação por doze, que corresponderia à taxa nominal de 236,88% ao ano, mas resulta em uma taxa efetiva de 768,69% ao ano.

Tal diferença decorre unicamente da capitalização composta, na qual os juros mensais incidem sobre o saldo já acrescido dos encargos anteriores, de modo que a taxa anual apenas reflete a equivalência matemática da incidência mensal, não representando cobrança autônoma ou diversa daquela prevista no contrato.

Assim, os valores pactuados pela Apelante não destoam da média de mercado do tempo da contratação e, por isso, a abusividade neste caso não está caracterizada.

Destaca-se, ainda, que a instituição financeira não está obrigada a se ajustar exatamente à média do mercado daquela época, tampouco, pode ser determinado que assuma qualquer prejuízo, já que a pessoa adquiriu um
recebeu os valores pretendidos
, ou seja, teve um crescimento em seu patrimônio e tinha plena consciência de que o financiamento de determinado valor, em diversas parcelas, será devolvido ao banco com acréscimos.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE
ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame:
1.Trata
-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual formulado em ação revisional de contrato bancário. O apelante alega abusividade na taxa de juros remuneratórios e ilegalidade da capitalização mensal de juros. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legalidade da capitalização mensal dos juros no contrato bancário; e (
ii
) analisar a eventual abusividade na taxa de juros pactuada, à luz da legislação consumerista e da jurisprudência consolidada. III. Razões de decidir: 3. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada, nos termos do REsp 973.827/RS. 4. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ, admitindo-se a revisão de cláusulas abusivas, especialmente nos contratos de adesão. 5. A taxa de juros contratada – 3,85% ao mês e 57,35% ao ano – está em conformidade com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período da contratação, inexistindo abusividade. 6. A jurisprudência do STJ estabelece que se presume a abusividade apenas quando a taxa ultrapassa em uma vez e meia a média do mercado (
AgInt
no
AREsp
2.386.005/SC), o que não se verifica no caso. 7. Não se admite a revisão de cláusulas contratuais de ofício, nos termos da Súmula 381/STJ. 8. Constatada a inexistência de vícios ou abusividade nos encargos pactuados, mantém-se inalterada a sentença. IV. Dispositivo e tese: 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É válida a capitalização mensal dos juros em contratos bancários celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada. 2. Não se caracteriza abusividade na taxa de juros remuneratórios quando observada a média de mercado à época da contratação, conforme parâmetros do Banco Central. 3. Não cabe ao Judiciário a revisão de ofício de cláusulas contratuais consideradas abusivas em contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, V; 51, §1º; CPC, art. 85, §11º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 381; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
24.09.2012; STJ,
AREsp
1.087.497/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.386.005/SC. (N.U 1044810-97.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 20/08/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por MARIROSA IVONE WARTHA contra sentença que julgou improcedente a Ação de Redução de Empréstimo Pessoal Consignado movida em face do BANCO DO BRASIL S.A., objetivando a revisão de dois contratos bancários sob a alegação de cobrança de encargos excessivos, com juros capitalizados sem previsão expressa. A sentença reconheceu a legalidade das cláusulas contratuais e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa por gratuidade judiciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento de alegação de ilegalidade da Tabela
Price
em sede recursal; e (
ii
) estabelecer se há capitalização de
juros sem pactuação expressa válida nos contratos bancários firmados entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se conhece da alegação de ilegalidade da Tabela
Price
, por configurar inovação recursal vedada, uma vez que a matéria não foi arguida na petição inicial nem analisada na sentença, nos termos do art. 1.014 do CPC. 4. A capitalização de juros é válida nos contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 539 e 541 do STJ. 5. Os contratos analisados preveem, de forma clara, a capitalização periódica dos juros, seja por cláusula expressa, seja pela divergência entre as taxas mensais e anuais, o que evidencia a pactuação de capitalização composta conforme jurisprudência do STJ. 6. As taxas de juros pactuadas se situam dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central, não sendo demonstrada abusividade ou desvantagem excessiva para a parte consumidora. 7. O laudo contábil particular apresentado pela parte autora não se sobrepõe à validade dos contratos, tampouco demonstra vícios capazes de infirmar a legalidade dos encargos pactuados. 8. Não há necessidade de produção de prova técnica diante da suficiência da prova documental e da inexistência de indícios de onerosidade excessiva ou desproporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A alegação de ilegalidade da Tabela
Price
apresentada apenas em sede recursal configura inovação vedada e não pode ser conhecida. 2. É válida a capitalização periódica de juros nos contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que haja previsão expressa, ainda que por meio da divergência entre taxas mensal e anual. 3. A existência de cláusulas contratuais claras e a conformidade das taxas de juros com os parâmetros de mercado afastam a revisão judicial do contrato por abusividade. (N.U 1000160-24.2025.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2025,
Publicado
no DJE 18/08/2025)

Portanto, não havendo comprovação cabal da abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, deve ser mantida a sentença recorrida neste ponto.

2. Descaracterização da mora

A apelante sustenta que o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios implica na descaracterização da mora e, consequentemente, no afastamento dos encargos moratórios.

De fato, conforme orientação firmada pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora".

Contudo, tendo em vista que não restou configurada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, conforme fundamentação supra, não há que se falar em descaracterização da mora.

A esse respeito:

EMENTA DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PERCENTUAL POUCO SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. VENDA CASADA. SEGURO PRESTAMISTA. CONFIGURADA. RETIRADO DIREITO DO CONSUMIDOR DE ESCOLHA QUANTO À SEGURADORA. SENTENÇA REFORMADA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, envolvendo financiamento de veículo celebrado com cooperativa de crédito. O autor alegou abusividade na taxa de juros remuneratórios, venda casada de seguro prestamista e pleiteou a descaracterização da mora contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato é abusiva; (
ii
) estabelecer se houve venda casada na contratação do seguro prestamista; (
iii
) determinar se há fundamento para a descaracterização da mora do devedor em razão de encargos abusivos. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da dialeticidade recursal resta observado quando o recorrente impugna, ainda que com menor rigor técnico, os fundamentos da sentença, indicando claramente os pontos de inconformismo e apresentando razões jurídicas e fáticas para sustentar a reforma da decisão. A taxa de juros remuneratórios contratada (2,74% ao mês) não se revela manifestamente abusiva frente à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (2,12% ao mês), sendo necessário que a discrepância seja significativa e acompanhada de prova de desequilíbrio contratual, o que não ficou configurado. A jurisprudência admite a contratação de juros acima da média do mercado quando observadas as peculiaridades do contrato, o perfil do contratante e a livre negociação, inexistindo abusividade quando a diferença percentual não compromete o equilíbrio contratual. Configura-se prática abusiva e venda casada a imposição de seguro prestamista com seguradora indicada pela instituição financeira, sem possibilidade de escolha pelo consumidor, em violação ao art. 39, I, do CDC. Deve ser declarada a nulidade da cláusula contratual que impõe a contratação do seguro com seguradora determinada, com a consequente devolução simples do valor pago a esse título, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros legais desde os respectivos desembolsos. A descaracterização da mora contratual exige a identificação de abusividade nos encargos incidentes no período de normalidade do contrato, o que não foi demonstrado no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A mera divergência entre a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração de desequilíbrio contratual concreto. A imposição de contratação de seguro prestamista com seguradora previamente determinada pela instituição financeira, sem possibilidade de escolha pelo consumidor, caracteriza venda casada e enseja nulidade da cláusula contratual. A ausência de abusividade nos encargos contratuais no período de normalidade afasta a possibilidade de descaracterização da mora do devedor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, IV e V; 39, I; CPC, art. 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp

976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
29/08/2017; STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
11/10/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.312.659/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
07/06/2023; STJ, REsp 1639320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
17/12/2018; TJMT, Apelação Cível 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27/03/2024. (N.U 1010209-77.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2025,
Publicado
no DJE 15/08/2025)

Assim, não há que se falar em descaracterização da mora.

3. Repetição do indébito

Por fim, a apelante requer a repetição do indébito em dobro dos valores pagos indevidamente, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Ocorre que, não tendo sido reconhecida a abusividade da taxa de juros remuneratórios, não há valores a serem restituídos, restando prejudicado o pedido de repetição do indébito.

4. Pré-questionamento

Por fim, anoto
que as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o pré-questionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação

e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários pela não fixação no 1º grau.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025